Tribunal: TJDFT
Processo: 0725962-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0725962-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO JOSE NUNES FERREIRA, SAMUEL MENDES NUNES AGRAVADO: MIDLEJ CAPITAL, RECURSOS, PARTICIPACOES E TECNOLOGIAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo e tutela antecipada interposto por FRANCISCO JOSE NUNES FERREIRA e OUTRO contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que deferiu o pedido da parte exequente, determinando a penhora de 5% (cinco por cento) do salário líquido dos executados, a se realizar mensalmente mediante desconto em folha de pagamento, até a satisfação integral do débito de R$ 28.782,55. A demanda originou-se de execução de título extrajudicial, onde os agravantes alegam que os títulos de crédito foram adquiridos de má-fé pela empresa da factoring exequente, MIDLEJ CAPITAL, RECURSOS, PARTICIPAÇÕES E TECNOLOGIAS LTDA, após sustação e devolução pelo banco sacado, configurando negócio jurídico fraudulento (ID no 73394107). Em suas razões recursais os agravantes alegam, em síntese, que a ação monitória se encontra fundamentada em título inexigível e que a factoring exequente possui ilegitimidade ativa, razão pelas qual se mostra indevida a penhora deferida sobre a folha de pagamento dos executados. Afirmam que os títulos foram adquiridos de má-fé, com endosso póstumo e cessão de direitos simulada, violando o art. 25 da Lei do Cheque e o art. 167, §1o, inciso I do Código Civil. Argumentam que a penhora de seus salários compromete a dignidade e a sobrevivência, uma vez que possuem única fonte de renda e remuneração mensal inferior a 50 salários-mínimos. Nesse contexto, pleiteiam a liminar para suspender a decisão agravada até decisão de mérito do recurso de agravo de instrumento. No mérito, requerem o provimento do agravo para reconhecer de ofício a ilegitimidade ativa da parte exequente, indeferindo a petição inicial ou subsidiariamente, que seja julgado o processo sem resolução de mérito, com fundamento no disposto no art. 485, IV e VI do CPC ou pela extinção da execução, pela falta de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do art. 783, e art. 803, I e art. 924, III, todos do CPC. Preparo devidamente recolhido (ID n.o 73397262). É o relatório. DECIDO. Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao pedido suspensão da decisão agravada até o julgamento do presente recurso, tenho que este merece provimento, porquanto verifico que os seus requisitos estão presentes. Acerca do tema, o art. 833, IV, do Código de Processo Civil, preconiza que são impenhoráveis a remuneração, salários e pensões. São impenhoráveis os valores depositados em conta bancária que comprovadamente são de natureza salarial, de acordo com disposto no inciso IV, do referido artigo, in verbis: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os, as remunerações, os proventos de aposentadoria, salários as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;” Desse modo, visando a assegurar o Princípio da Dignidade da Pessoa humana preconizado na Constituição Federal e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos, as verbas salariais do devedor são impenhoráveis, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família. A diretriz majoritária consolidada no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça e também desta Egrégia Corte de Justiça está firmada no sentido de que, por força do que dispõe o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. Entretanto, não se desconhece que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no. 1874222/DF, firmou entendimento de que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, para pagamento de dívida não alimentar, mesmo quando o montante recebido pelo devedor não se enquadre na exceção legal prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal (remuneração que ultrapasse o valor de 50 salários-mínimos mensais), desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. O colegiado acompanhou o voto do e. relator, ministro João Otávio de Noronha, que consignou que a exceção tem lugar “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução” e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado”. Ocorre que, no caso concreto, a par da possibilidade da constrição de percentual das verbas salariais do devedor, nos termos da decisão supramencionada do c. STJ, constata-se que não há nos autos elementos suficientes para se concluir cabalmente que a penhora da remuneração dos executados não prejudicará o mínimo existencial, neste momento processual. A simples análise da remuneração recebida pelos executados não é suficiente para fundamentar a sua penhora salarial, posto que a condição financeira de cada pessoa deve ser averiguada também pelos seus gastos e existência de dívidas. Portanto, não se pode presumir que o desconto, mesmo que de 5% (cinco por cento) da remuneração/salário dos executados, não afetará seu sustento digno sem que o exequente comprove, de maneira inequívoca, que a referida limitação não comprometerá a subsistência digna do devedor. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está presente, posto que o deferimento da penhora salarial pode afetar diretamente a dignidade humana dos agravados, ante a impossibilidade de manutenção do mínimo existencial para o sustento seu e de sua família. Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ao recurso para suspender a decisão vergastada até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se o Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador